Tribunal: TJDFT
Processo: 0747254-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interpostos em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o feito “considerando que a parte autora não trouxe ao feito a planilha dos valores pleiteados, impossibilitando a liquidez da sentença”.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que teve seu pedido de aposentadoria negado administrativamente, razão pela qual ingressou com ação judicial para tanto, processo no 0714652-58.2023.8.07.0016, ocasião e que teve seu pedido julgado procedente. Informou que a ação judicial transitou em julgado. Pugnou nos presentes autos a concessão do abono de permanência, com todos os seus reflexos legais, a partir da data de 20/09/2022, ocasião do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67210816). Ofertadas contrarrazões (ID 67210820).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de juntada de documento que viabilize a prolação de sentença líquida.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que apresentou a planilha solicitada, no valor de R$ 37.899,37 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e nove e trinta e sete centavos), bem como cumpriu as demais determinações constantes do despacho. Discorreu acerca do direito ao recebimento do abono de permanência. Pugnou pelo provimento do recurso e julgamento do feito.
6. Dada a oportunidade para juntada de documentos, entre eles a planilha dos valores pretendidos, a autora cumpriu o comando adequadamente, conforme ID 67210800. Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença. Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do processo na origem sem resolução de mérito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem.
8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.